Tribunal: TJSP
Processo: 0044549-53.2004.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA E CONDENATÓRIA – Ação movida pela empresa ex-sócia em face da sociedade, com objetivo de anular o balanço realizado em 2002, para que seus haveres sejam contados a partir de 1.998, data de sua exclusão da administração, além da condenação da requerida no pagamento dos valores apurados ou, quando não, a declaração de nulidade do aumento do capital social e de sua exclusão da

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA E CONDENATÓRIA – Ação movida pela empresa ex-sócia em face da sociedade, com objetivo de anular o balanço realizado em 2002, para que seus haveres sejam contados a partir de 1.998, data de sua exclusão da administração, além da condenação da requerida no pagamento dos valores apurados ou, quando não, a declaração de nulidade do aumento do capital social e de sua exclusão da sociedade – Ausência de demonstração de que a requerida premeditadamente afastou a autora e o representante legal desta da administração da sociedade e diminuiu sua participação no quadro societário, através do aumento do capital social, para, após, ruinosamente administra-la até a dissolução parcial da sociedade, com a exclusão da autora com "custo zero" – Diretor Gerente da Braslo e presidente da autora que renunciou ao cargo – Aumento de capital social em virtude do projeto "Food Town", idealizado pela maior cliente (McDonalds) votado e aprovado em reunião, com participação da autora e de seu presidente, ex-diretor da sociedade ré – Sócios minoritários, portanto, que tiveram oportunidade para apresentarem oposição ou exercerem o direito de preferência – Demora na integralização do capital social que não é justificativa suficiente para o reconhecimento de ter sucedido atitude maliciosa e tendenciosa, com o fito de prejudicar os sócios minoritários – Endividamento da Braslo que decorreu da maxidesvalorização do real frente ao dólar norte americano – Risco da atividade empresarial, no caso, diretamente ligado à intervenção estatal na economia do país – Plausibilidade do dito desconto concedido ao McDonalds, dado o volume dos negócios entre as empresas – Inexistência de justificativa legal para adoção de balanço da sociedade em 1.998 para apuração de haveres de sócio excluído em 2002 – Perícia contábil que não altera esse entendimento, sendo desnecessária neste caso, por mostrar apenas os cenários financeiros da empresa em 1998 e em 2002 – Administração da empresa que contou com a participação da autora e de seu presidente – Com a quebra da affectio societatis nada justifica a manutenção forçada da autora no quadro societário – Sentença que julgou a ação improcedente, mantida.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Arbitramento (em R$ 2.000,00), por equidade, por sentença que julga improcedente ação declaratória, com preceito condenatório – Demanda demorada e com evidente complexidade, exigente da prática de numerosos atos pelos advogados das partes, em processo cujos autos já somam mais de 3.500 páginas – Prova pericial contábil complexa (laudo de mais de 100 páginas, acompanhados de quase 2.000 páginas de documentos), com a produção de sucessivos esclarecimentos – Trabalho efetivamente desenvolvido pelos advogados das empresas requeridas, em peças com longo e substancioso conteúdo, dada a natureza das questões e temas debatidos – Verba honorária cuja elevação é imperiosa, pena de aviltamento do trabalho dos profissionais, de um lado e, de outro, de ser necessário se os remunere segundo efetivo critério de justiça, conforme o sentido e o fundamento do disposto no § 4o do art. 20 do CPC/1973 – Verba elevada a R$ 150.000,00 – Recurso adesivo provido para esse fim.

Apelação não provida, provido o recurso adesivo.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000373509
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0044549-53.2004.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
ROBCO HOLDINGS INC, são apelados/apelantes ESCA GMBH & CO. KG
(ATUAL DENOMINAÇÃO), L + O FLEISCHWAREM GMBH & CO. (ANTIGA
DENOMINAÇÃO) e SEARA ALIMENTOS LTDA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento à apelação, dando-o ao
recurso adesivo, vu.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente), J.B. PAULA LIMA E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL no 0044549-53.2004.8.26.0100 (990.10.272157-4)
COMARCA -
SÃO PAULO
1o Ofício, Processo no 583.00.2004.044549-8
RECORRENTES e
RECORRIDAS - ROBCO HOLDING INC. e SEARA ALIMENTOS LTDA.
(incorporadora da BRASLO PRODUTOS DE CARNE
LTDA.) e ESCA GMBH & CO. KG (Seara e Braslo, recurso
adesivo).

V O T O No 31.212

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AÇÃO ANULATÓRIA E CONDENATÓRIA Ação movida
pela empresa ex-sócia em face da sociedade, com objetivo
de anular o balanço realizado em 2002, para que seus
haveres sejam contados a partir de 1.998, data de sua
exclusão da administração, além da condenação da
requerida no pagamento dos valores apurados ou, quando
não, a declaração de nulidade do aumento do capital social
e de sua exclusão da sociedade Ausência de demonstração
de que a requerida premeditadamente afastou a autora e o
representante legal desta da administração da sociedade e
diminuiu sua participação no quadro societário, através do
aumento do capital social, para, após, ruinosamente
administra-la até a dissolução parcial da sociedade, com a
exclusão da autora com “custo zero” Diretor Gerente da
Braslo e presidente da autora que renunciou ao cargo
Aumento de capital social em virtude do projeto “Food
Town”, idealizado pela maior cliente (McDonalds) votado e
aprovado em reunião, com participação da autora e de seu
presidente,
ex-diretor
da
sociedade
ré

Sócios
minoritários, portanto, que tiveram oportunidade para
apresentarem oposição ou exercerem o direito de
preferência Demora na integralização do capital social
que não é justificativa suficiente para o reconhecimento de
ter sucedido atitude maliciosa e tendenciosa, com o fito de
prejudicar os sócios minoritários
Endividamento da
Braslo que decorreu da maxidesvalorização do real frente
ao dólar norte americano Risco da atividade empresarial,
no caso, diretamente ligado à intervenção estatal na
economia do país
Plausibilidade do dito desconto
concedido ao McDonalds, dado o volume dos negócios
entre as empresas Inexistência de justificativa legal para
adoção de balanço da sociedade em 1.998 para apuração
de haveres de sócio excluído em 2002 Perícia contábil que
não altera esse entendimento, sendo desnecessária neste
caso, por mostrar apenas os cenários financeiros da
empresa em 1998 e em 2002 Administração da empresa
que contou com a participação da autora e de seu
presidente
Com a quebra da affectio societatis nada
justifica a manutenção forçada da autora no quadro
societário
Sentença que julgou a ação improcedente,
mantida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Arbitramento (em R$
2.000,00),
por
equidade,
por
sentença
que
julga
improcedente ação declaratória, com preceito condenatório
Demanda demorada e com evidente complexidade,
exigente da prática de numerosos atos pelos advogados das
partes, em processo cujos autos já somam mais de 3.500
páginas Prova pericial contábil complexa (laudo de mais
de 100 páginas, acompanhados de quase 2.000 páginas de
documentos),
com
a
produção
de
sucessivos
esclarecimentos Trabalho efetivamente desenvolvido pelos
advogados das empresas requeridas, em peças com longo e
substancioso conteúdo, dada a natureza das questões e
temas debatidos
Verba honorária cuja elevação é
imperiosa,
pena
de
aviltamento
do
trabalho
dos
profissionais, de um lado e, de outro, de ser necessário se
os remunere segundo efetivo critério de justiça, conforme o
sentido e o fundamento do disposto no § 4o do art. 20 do
CPC/1973 Verba elevada a R$ 150.000,00 Recurso
adesivo provido para esse fim.
Apelação não provida, provido o recurso adesivo.

A r. sentença de fls. 3.415/3.422 julgou improcedente ação
declaratória, com preceito condenatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apela a autora ROBCO (fls. 3.424/3.443). Alega: a) em 21 de
outubro de 1.998, Morganti, Presidente da apelante, aprovou na reunião de 21 de
outubro de 1998 (quando foi substituído no cargo de Diretor Gerente da Braslo), a
tomada de empréstimo em dólares americanos para fazer frente ao projeto “Food
Town”; naquela data era incontroversa a situação privilegiada da Braslo e, além
disso, a tomada de empréstimo externo em dólares americanos era altamente
vantajosa; b) no entanto, menos de 3 (três) meses após a decisão, muito antes de a
operação de empréstimo ser concretizada, houve o “estouro do dólar” e o abandono
do controle do câmbio pelo Governo; c) desse modo, não devia ter se concretizado tal
operação; d) para agravar a situação, a empresa majoritária ESCA decidiu aumentar
o capital, fazendo constar que o integralizaria em 6 meses, mas o fez após 16 meses,
conforme consta da 23a alteração contratual; e) a ESCA afirma ter se valido de
operação específica (Aportes para futuro aumento de capital AFACs); mas como
comprovado pela perícia, deu destinação irregular a esse dinheiro, tendo em vista a
regulação da Circular no 2832/98 do BACEN; f) a perícia aponta em diversas
passagens do laudo inúmeras irregularidades referentes às AFACs, não só na
contabilidade da ré Braslo, como também nas de suas controladas, chegando mesmo
a não contabiliza-las e, de outra parte, majorar despesas “sumindo” com o dinheiro e
gerando resultado negativo; g) em relação à operação McDonald's, o perito asseverou
que inicialmente ela existia, tanto que o diretor financeiro solicitou prazo de 60 dias
para disponibilizar a documentação; todavia, depois, a Braslo afirmou não existir tal
operação; dos documentos solicitados, apenas as folhas de pagamento foram
apresentadas à perícia, isto é, não se apresentaram as explicações e documentações
suporte da operação de desconto com o McDonalds no valor de 7 milhões; h) as
apeladas, no afã de esconderem a dívida para com a ré Braslo, bem como o posterior
recebimento desse valor quando não mais necessitavam dividi-lo com a autora e
Morganti (pois já haviam defenestrado a sociedade), sonegaram documentos e se
contradisseram alegando que tal desconto ao MCDonald's era prática corriqueira
naquela relação comercial; i) segundo a prova pericial a autora arcou com os
investimentos mas não usufruiu dos benefícios que deles resultaram.
Pede, assim, a reforma da r. sentença para que sejam acolhidos os
seguintes pedidos cumulativamente feitos na petição inicial:
“a) seja declarado ineficaz, para fins de apuração dos haveres
da autora na Braslo, o balanço que as rés afirmam terem feito, em 2002, para
tal fim;
“b) seja declarado que a data a ser considerada para o
levantamento de balanço de determinação para apuração de haveres da
autora na Braslo é outubro de 1998 (data da defenestração de Morganti, pela
L+O, da administração da Braslo), bem como seja declarado que os haveres
da autora lhes serão pagos na proporção de sua participação, na Braslo,
outubro /1998;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“c) sejam as rés (a L+O, subsidiária e solidariamente, em face
da desconsideração da pessoa jurídica da Braslo) condenadas a pagar à
autora o valor dos haveres desta, conforme apurados nesta ação, ou em
liquidação de sentença, se este for o modo determinado pela r. decisão
proferida”.
Caso não sejam acolhidos, pede o seguinte, também cumulativamente:
“a) seja declarada nula a decisão tomada exclusivamente pela
ré L+O de aumento de capital, bem como seja declarada nula a alteração
contratual (23a) da ré Braslo, que consubstanciou a decisão nula;
“b) seja declarada nula a decisão tomada exclusivamente pela
ré L+O de exclusão da autora, da ré Braslo, bem como seja declarada nula a
alteração contratual (24a) da ré Braslo, que consubstancia a decisão nula”.
Resposta às fls. 3.448/3.476.
A BRASLO PRODUTOS DE CARNE e ESCA GMBH & CO. KG
(atual denominação de L+O FLEISCHWAREN GMBH & Co.) interpuseram recurso
adesivo (fls. 3.477/3.485). Pretendem tão só a majoração dos honorários
advocatícios, “para um patamar mais razoável e proporcional à atuação de seus
advogados nestes autos”. Dizem que a verba foi fixada em apenas R$ 2.000,00,
“valor ínfimo e não condizente com o trabalho realizado” por seus patronos em
processo com longa tramitação e prática de numerosos atos, desde a contestação até a
instrução probatória, com a realização de prova pericial contábil “intricada e
complexa” (laudo com mais de 100 páginas, e documentos com quase 2.000), em que
procedidas duas avaliações e produzidos esclarecimentos. Daí porque, malgrado
julgada improcedente a ação, os honorários arbitrados por equidade não podem ser
ínfimos. Daí pedirem a elevação da verba a patamar justo e razoável.
Determinei o processamento desse recurso nesta Instância (fls. 3.490)
e a apelada (ROBCO) respondeu (fls. 3.494/3.497).
Houve complementação do preparo desse recurso, posto recolhido o
porte de remessa e retorno, a despeito de opostos embargos de declaração ao
despacho que assim ordenou (fls. 3.499/3.542).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1. Trata-se de ação anulatória de ineficácia do balanço realizado em
2002 e de que seus haveres deverão ser apurados considerando a situação da
sociedade em 1.998, data da exclusão da autora da administração da segunda
requerida, além da condenação das requeridas no pagamento dos valores apurados,
ou a declaração de nulidade do aumento do capital social da segunda requerida e da
exclusão da autora da sociedade.
Em apertada síntese, a autora e seu Presidente José Roberto Morganti
possuíam 1/3 das cotas da sociedade corré, Braslo Produtos de Carne Ltda.. Durante
a administração de Morganti na Braslo de 1981 a outubro de 1998, a empresa
enriqueceu sobremaneira, fixando-se como fornecedora de hambúrgueres para a rede
McDonalds. Todavia, a empresa Esca Gmbh&Co. Kg (atual denominação da L+O
Fleischwaren Gmbh&Co.), que havia assumido a titularidade de 2/3 das cotas da
Braslo, decidiu afastar o sr. Morganti da administração. Após tal afastamento,
resolveu aumentar o capital social em razão do projeto “Food Town”, e o aumento do
capital que deveria ser integralizado em 6 meses somente foi efetivado 16 meses
depois. A operação utilizada pela ré Esca para realizar o aumento de capital
denominada AFAC (adiantamento para futuro aumento de capital), com base em
empréstimo atrelado ao dólar e, após a crise de 1997, a concretização da operação
não poderia ter ocorrido em cenário tão desfavorável. Além disso, grande desconto
indevido foi concedido à maior cliente McDonalds. Excluída efetivamente da
sociedade em 2002, a ré Esca fixou a data base de 28.12.2002, quando em verdade
deveria, segundo ela, ser fixada no mês de outubro de 1998, quando seu Presidente,
Sr. Morganti, foi defenestrado da administração, pois, do contrário, o plano de ser
excluída a “custo zero” seria confirmado.
Consoante bem discorreu o Juízo na r. sentença,
“Encerrada a instrução, não há nos autos elementos eficientes
que demonstrem a tese apresentada pela autora, ou seja, de que a requerida
L+O Fleischwaren premeditadamente afastou a autora e o representante
legal desta da administração da sociedade co-ré e diminuiu a participação da
segunda no quadro societário, através do aumento do capital social, para,
após, ruinosamente administra-la até a dissolução parcial da sociedade, com
a exclusão da autora com “custo zero”.
“Por primeiro, José Roberto Morganti, então Diretor Gerente
da Braslo e Presidente da autora, não foi afastada da administração da
empresa por ato da L+O, sua majoritária. Após dezessete anos na gerência
da empresa, José Roberto Morganti renunciou ao cargo em 21 de outubro de
1.998, conforme comprova a ata da correspondente reunião dos quotistas
(fls. 385/390).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“O aumento da capital social da Braslo também foi
esclarecido na mesma reunião, em 21 de outubro de 1.998, em virtude do
“Projeto Food Town”, idealizado pela sua maior cliente McDonalds, o que
exigia um vultuoso investimento (23.500.000 dólares norte americanos,
segundo consta na mencionada ata), sendo que coube à requerida L+O
“garantir os empréstimos-ponte necessário ao Food Town”.
“A autora e o seu então Presidente, José Roberto Morganti,
participaram da reunião mencionada e, enquanto integrante da Diretoria, o
último aprovou o planejamento proposto.
“Posteriormente, houve a conversão do empréstimo em
investimento, solicitado ao Banco Central em outubro de 2.001 (fls.
571/574) e a inequívoca comunicação aos sócios sobre o aumento do capital
social (fls. 576/580), de maneira que tiveram os sócios minoritários
oportunidade para apresentarem oposição ou exercerem o direito de
preferência.
“Não nos parece, ainda, que a demora na integralização do
capital, máxime diante de dependência de providências do Banco Central do
Brasil, já que envolvia empréstimos externos, seja suficiente para o
reconhecimento da tese apresentada pela autora, ou seja, de que as rés
agiram maliciosamente com o fito exclusivo de prejudicar os sócios
minoritários.
“Ademais, não se pode olvidar que a autora e seu Presidente
já eram sócios minoritários antes mesmo do aumento do capital social
impugnado neste processo.
“Coerente ainda a alegação da requerida de que o
endividamento da Braslo decorreu da maxidesvalorização do real frente ao
dólar norte americano. Com efeito, o investimento já mencionado, pelos
empréstimos-ponte obtidos, parecia claramente interessante em outubro de
1.998, data da aprovação do projeto. Contudo, o real foi desvalorizado em
1.999 e a Braslo, que tinha dívida em dólar norte americano, teve sua
economia logicamente atingida. Tal fato constitui claramente risco da
atividade empresarial, no caso, diretamente ligado à intervenção estatal na
economia do país.
“Clara, ainda, a inexistência da affectio societatis entre as
partes, de modo que a dissolução parcial da sociedade era de rigor, com a
exclusão da autora, sócia minoritária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“Conforme fartamente demonstrado nos autos, os sócios
apresentavam clara dissidência, com ajuizamento de medida cautelar de
exibição de documentos e notificações judiciais (fls. 502/540), manifestação
expressa dos sócios dissidentes de que não tinham interesse em continuar
integrando a sociedade (fls. 542/543 e 545/546) e até reconhecimento
inequívoco da perda da affectio societatis (fls. 556/557).
“A inexistência da affectio societatis é causa determinante
para a inexequibilidade do fim social buscado pela empresa, motivo pelo
qual a dissolução parcial se impunha.
“Mister ainda analisar a irregularidade apontada pela autora
no tocante aos descontos concedidos ao McDonalds.
“Ora, é inconteste nos autos que o McDonalds era o maior
cliente da Braslo (na época, a única fornecedora de carne para a cadeia de
lanchonetes no Brasil) e mantiveram relação duradoura. A documentação
acostada nos autos pela requerida, contudo, demonstra satisfatoriamente que
a concessão de desconto ao McDonalds, impugnada pela requerente, era
prática corriqueira naquela relação comercial, o que não causa espécie,
diante do volume de negócio realizado entre as empresas.
“Neste sentido, basta conferir as atas das reuniões do
Conselho de Administração da Braslo de novembro de 1.992 e 27 de
outubro de 1.993 (fls. 463/490). Logo, não pode caracterizar deliberada
administração ruinosa visando a exclusão dos sócios minoritários.
“Por fim, a apuração de haveres foi realizada com base no
último balanço anual da sociedade, ou seja, em fevereiro de 2.002, conforme
estabelece o contrato social da empresa, fato incontroverso, tanto que a
irresignação da autora a leva a pugnar pela apuração de seus haveres em data
retroativa, reconhecendo, assim, o acerto do resultado da apuração de
haveres de 2.002.
“Todavia, nada sustenta a adoção do balanço da sociedade em
1.998 para apuração dos haveres de sócio excluído em 2.002.
“Aliás, se a autora não mais quisesse integrar a sociedade em
1.998, data que defende, em pedido alternativo, como a correta para o
término da affectio societatis e, consequentemente, correta para a apuração
de seus haveres, garantido era o seu direito de retirada, hipótese na qual
seria considerado, em seus haveres, o último balanço da empresa
(provavelmente realizado naquele mesmo ano)”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Importante anotar que os pedidos iniciais da autora, quais sejam, a
declaração de ilegalidade de sua exclusão dos quadros societários da BRASLO e a
incorreção da data utilizada pela referida sociedade para apuração de seus haveres,
não restaram comprovados. A perícia contábil somente teria valia, para fins de
apuração dos haveres, se esses dois itens fossem antes acolhidos.
Assim, demonstrada a quebra da affectio societatis, reconhecida pelo
próprio Sr. Morganti (fls. 556/557), não há motivo ou fundamento fático e jurídico
para fixar em momento anterior a apuração dos haveres, pois a autora e o senhor
Morganti continuaram como sócios da Braslo. Aliás, o Sr. Morganti participou do
projeto Food Town, como se pode verificar às fls. 458 (em 4.11.1999). É certo ter a
autora e o Sr. Morganti colocado suas partes à venda desde 2000 (fls. 545/546 e
556/557).
Logo, toda e qualquer alegação de má administração não pode ser
agora arguida se a autora e seu presidente participaram da idealização do projeto
mencionado e, após a retirada dele, o Sr. Morganti, puderam se expressar na empresa
como sócios minoritários e não o fizeram, buscando esta ação, tardiamente, buscar a
tomada das providências requeridas em face da administração da empresa ré. A
Perícia contábil, portanto, que de nada serviria.
Enfim, está evidenciada a impossibilidade de manter a autora
forçadamente no quadro societário da ré, ante a evidente quebra da affectio societatis.
Assim, os pedidos subsidiários também não podem ser acolhidos.
A r. sentença, desse modo, merece ser mantida por seus próprios
fundamentos, acrescidos dos acima alinhados.
2. O recurso adesivo, de sua vez, é de ser provido.
A sentença julgou improcedente ação declaratória, com preceito
condenatório e arbitrou os honorários advocatícios em R$ 2.000,00, por equidade.
Irrisório esse valor. Cuida-se de demanda demorada e com evidente complexidade,
exigente da prática de numerosos atos pelos advogados das partes, em processo cujos
autos já somam mais de 3.500 páginas. Realizou-se prova pericial contábil complexa
(laudo de mais de 100 páginas, acompanhados de quase 2.000 páginas de
documentos), com a produção de sucessivos esclarecimentos. De fato, o trabalho
efetivamente desenvolvido pelos advogados das empresas requeridas, materializou-se
em peças com longo e substancioso conteúdo, dada a natureza das questões e temas
debatidos.
Evidenciado se acha ser imperiosa a elevação da verba honorária, pena
de aviltamento do trabalho dos profissionais, de um lado e, de outro, por necessário
se os remunere segundo efetivo critério de justiça. Não é outro o sentido e o
fundamento no enunciado no § 4o do artigo 20 do Código de Processo Civil de 1973,
sob cuja égide proferida a r. sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Enfim, a verba é elevada a R$ 150.000,00.
3. Assinalo, ainda, que na hipótese de oferta de embargos de
declaração, o julgamento se dará virtualmente, salvo oposição expressa das partes em
cinco dias contados da intimação do acórdão.
5. Ante o exposto, nego provimento à apelação, dando-o ao recurso
adesivo.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente